Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO INCLUSÃO. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível a rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença da questão relativa aos honorários de sucumbência fixada na fase de conhecimento com trânsito em julgado.

2. Inexistindo comprovação de que os honorários de sucumbência foram objeto do parcelamento administrativo celebrado pelas partes, permanece a obrigação de pagamento.

3. A verba de sucumbência pertence exclusivamente aos advogados a quem compete escolher a via que pretende receber a sua remuneração, conforme consta nos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.